Tribunal: STJ
Processo: 0003712-60.2019.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540905 - SP(2023/0429863-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO SARREA
AGRAVANTE
: EUGENIO EVANGELISTA
AGRAVANTE
: ADAILTON GOMES DE AZEVEDO JUNIOR
AGRAVANTE
: SONIA APARECIDA BUENO EVANGELISTA
ADVOGADO
: ADAILTON GOMES DE AZEVEDO JUNIOR - SP190130
AGRAVADO
: LEONARDO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: SAMUEL REIS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FERNANDO FERNANDES NARCIZO - SP172899
HELIO LAGROTERIA JUNIOR - SP186739
AGRAVADO
: FREDERICO MERBACH
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: FERNANDO FERNANDES NARCIZO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS
ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA
E HONORÁRIOS.
. EQUÍVOCO NÃO VERIFICADO. AGRAVO
ASTREINTES
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 523, §§ 1o e 2o, e 916,
§ 7o, do CPC e 354 do CC e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença em ação de indenização
fundada em direito de vizinhança, com discussão sobre indenização e multa por
descumprimento de obrigação de fazer.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a quitação integral do débito,
extinguiu a execução com base no
II, do CPC e determinou depósito
art. 924,
judicial de saldo credor em favor dos executados.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentando a correção dos
cálculos da contadoria, a inexistência de violação do
do CC e a incidência
art. 354
das penalidades do
§§ 1o e 2o, do CPC apenas sobre o principal, com
art. 523,
afastamento de honorários sobre
.
astreintes
Documento eletrônico VDA54870358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bb742e08-ccde-451b-b4a3-b3261718f0b5

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o
§ 7o, do CPC foi violado
art. 916,
em decorrência de suposto parcelamento fático não aplicado e ausência de sanção;
(ii) saber se a multa e os honorários do
§§ 1o e 2o, do CPC devem incidir
art. 523,
sobre o principal atualizado, com inclusão das
e sobre saldo
astreintes
remanescente em cada atraso; e (iii) saber se houve violação do
do CC por
art. 354
inobservância da ordem legal de imputação do pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada violação do
§ 7o, do CPC não foi apreciada pelo acórdão
art. 916,
recorrido e não houve oposição de embargos de declaração, incidindo na espécie
as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. As
não possuem caráter condenatório e não integram a base de
astreintes
cálculo dos honorários, estando o acórdão alinhado à jurisprudência do STJ.
Aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ. Eventual revisão dos cálculos encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto ao
do CC, houve imputação expressa pelos devedores à
art. 354
amortização da dívida atualizada. A revisão das premissas fáticas e dos cálculos
homologados demanda reexame de prova, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ ante a
Tese de julgamento
ausência de prequestionamento do
§ 7o, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n.
art. 916,
83 do STJ quando as
não integram a base de cálculo dos honorários de
astreintes
sucumbência e a multa do
§§ 1o e 2o, do CPC incide sobre o principal
art. 523,
atualizado; a revisão dos cálculos é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A
imputação do pagamento prevista no
do CC não foi violada, pois houve
art. 354
indicação expressa do devedor, de modo que a revisão das premissas fáticas é
obstada pela Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 523, §§ 1o e 2o, 916, § 7o, 924, II, e 85,
Dispositivos relevantes citados:
§ 11; CC,
CF,
III, .
art. 354;
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
282; STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.963.280/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
12/9/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.451.023/PE,
julgado em 6/8/2019.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54870358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bb742e08-ccde-451b-b4a3-b3261718f0b5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bb742e08-ccde-451b-b4a3-b3261718f0b5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540905 - SP(2023/0429863-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO SARREA
AGRAVANTE
: EUGENIO EVANGELISTA
AGRAVANTE
: ADAILTON GOMES DE AZEVEDO JUNIOR
AGRAVANTE
: SONIA APARECIDA BUENO EVANGELISTA
ADVOGADO
: ADAILTON GOMES DE AZEVEDO JUNIOR - SP190130
AGRAVADO
: LEONARDO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: SAMUEL REIS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FERNANDO FERNANDES NARCIZO - SP172899
HELIO LAGROTERIA JUNIOR - SP186739
AGRAVADO
: FREDERICO MERBACH
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: FERNANDO FERNANDES NARCIZO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS
ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA
E HONORÁRIOS.
. EQUÍVOCO NÃO VERIFICADO. AGRAVO
ASTREINTES
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 523, §§ 1o e 2o, e 916,
§ 7o, do CPC e 354 do CC e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença em ação de indenização
fundada em direito de vizinhança, com discussão sobre indenização e multa por
descumprimento de obrigação de fazer.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a quitação integral do débito,
extinguiu a execução com base no
II, do CPC e determinou depósito
art. 924,
judicial de saldo credor em favor dos executados.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentando a correção dos
cálculos da contadoria, a inexistência de violação do
do CC e a incidência
art. 354
das penalidades do
§§ 1o e 2o, do CPC apenas sobre o principal, com
art. 523,
afastamento de honorários sobre
.
astreintes
Documento eletrônico VDA54490896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:51
Código de Controle do Documento: e0ee3279-14f5-44b2-a101-760c064387d8

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o
§ 7o, do CPC foi violado
art. 916,
em decorrência de suposto parcelamento fático não aplicado e ausência de sanção;
(ii) saber se a multa e os honorários do
§§ 1o e 2o, do CPC devem incidir
art. 523,
sobre o principal atualizado, com inclusão das
e sobre saldo
astreintes
remanescente em cada atraso; e (iii) saber se houve violação do
do CC por
art. 354
inobservância da ordem legal de imputação do pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada violação do
§ 7o, do CPC não foi apreciada pelo acórdão
art. 916,
recorrido e não houve oposição de embargos de declaração, incidindo na espécie
as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. As
não possuem caráter condenatório e não integram a base de
astreintes
cálculo dos honorários, estando o acórdão alinhado à jurisprudência do STJ.
Aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ. Eventual revisão dos cálculos encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto ao
do CC, houve imputação expressa pelos devedores à
art. 354
amortização da dívida atualizada. A revisão das premissas fáticas e dos cálculos
homologados demanda reexame de prova, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ ante a
Tese de julgamento
ausência de prequestionamento do
§ 7o, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n.
art. 916,
83 do STJ quando as
não integram a base de cálculo dos honorários de
astreintes
sucumbência e a multa do
§§ 1o e 2o, do CPC incide sobre o principal
art. 523,
atualizado; a revisão dos cálculos é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A
imputação do pagamento prevista no
do CC não foi violada, pois houve
art. 354
indicação expressa do devedor, de modo que a revisão das premissas fáticas é
obstada pela Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 523, §§ 1o e 2o, 916, § 7o, 924, II, e 85,
Dispositivos relevantes citados:
§ 11; CC,
CF,
III, .
art. 354;
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
282; STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.963.280/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
12/9/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.451.023/PE,
julgado em 6/8/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS
EDUARDO SARREA e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso
Documento eletrônico VDA54490896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:51
Código de Controle do Documento: e0ee3279-14f5-44b2-a101-760c064387d8

especial por ausência de demonstração da alegada violação dos arts. 523, §§ 1o e
2o, e 916, § 7o, do Código de Processo Civil e 354 do Código Civil e por vedação
ao reexame do conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 401-403.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em apelação nos autos de
cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização fundada em direito de
vizinhança.
O julgado foi assim ementado (fls. 351-352):

Direito de vizinhança Cumprimento de sentença Sentença que reconheceu a
satisfação do débito exequendo e extinguiu a execução nos termos do
inc.
art. 924,
II, do CPC, determinando, outrossim, o depósito judicial, pelos exequentes, do
montante que sobejou ao crédito executado. Apelo dos exequentes Cálculos
elaborados pela Contadoria Judicial Irregularidade Não constatada Havendo
pluralidade de credores em relação a montante depositado judicialmente,
insuficiente à cobertura integral do débito executado e sem que tenha havido prévia
indicação, pelo
de quem seria o favorecido exclusivo daquela
devedor/depositante,
verba (caso dos autos), tem-se que todos os credores fazem jus em relação a ela,
observada, evidentemente, a fração ou quota parte cabível a cada qual em relação ao
aludido montante, considerando os respectivos créditos individuados. Portanto,
dúvida não há de que os montantes relativos aos depósitos judiciais realizados deve,
a rigor, ser rateado entre os respectivos credores, máxime quando não demonstrado
que um credor tenha se sub-rogado nos direitos do outro em relação ao referido
crédito. Ao que se tem nos autos, os executados, ora apelados, efetuaram sucessivos
depósitos judiciais ao longo da marcha processual, os quais foram sendo
gradativamente levantados pelos respectivos credores. Daí a razão do cálculo
proporcional levado a efeito pela z. Contadoria Judicial. Com efeito, a conta teve
por escopo atribuir aos credores, de forma equânime, o respectivo crédito. Destarte,
não há que se cogitar de incorreção dos cálculos da contadoria para tais fins, mesmo
porque, convenha-se, isso não interfere, em termos práticos e aritméticos, em
relação à composição da dívida e montante exequendo. Outrossim, sem razão os
apelantes no tocante à propalada infringência ao
do CC. Com efeito,
art. 354
examinadas as manifestações levadas a efeito pelos
quando da
executados/apelados
juntada dos comprovantes dos depósitos judiciais realizados, verifica-se que eles
Documento eletrônico VDA54490896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:51
Código de Controle do Documento: e0ee3279-14f5-44b2-a101-760c064387d8

imputaram o pagamento para fins de amortização do principal devidamente
atualizado. Vale dizer, requereram a dedução dos valores depositados em relação ao
montante devido atualizado, o qual é composto, evidentemente, do principal + juros
+ correção monetária + Astreinstes + Multas + Verbas de sucumbência. Destarte,
tem-se que os executados, ora apelados, quando dos depósitos judiciais realizados
imputaram o destino dos montantes respectivos para fins de amortização da dívida
geral devidamente atualizada. Logo, não há que se cogitar de ofensa ao disposto no
do CC. A bem da verdade, considerada a imputação levada a efeito pelos
art. 354
apelados, sequer há que se cogitar, in casu, da aplicação de tal dispositivo legal (art.
354, do CC). Base de cálculo para incidência de honorários de sucumbência e da
multa estabelecida no
§§ 1o e 2o, do CPC Não há que se falar em incidência
art. 523,
de honorários de sucumbência sobre o valor fixado a título de astreintes, tendo em
vista que elas não são dotadas de caráter condenatório. Em verdade, se constituem
mecanismo coercitivo posto à disposição do Estado tendo por objeto a efetividade
de decisão judicial. Bem por isso, sobre as astreintes não recaem os honorários de
sucumbência. Raciocínio análogo aplica-se em relação à multa prevista no art. 523,
§§ 1o e 2o, do CPC. De fato, pois é aplicada apenas sobre o principal atualizado, que
se constitui o montante condenatório. E, in casu, a multa foi aplicada sobre o saldo
remanescente não quitado, como, aliás, determina o § 2o, do 523, do CPC. Logo,
forçoso convir que os cálculos da Contadoria Judicial não padecem de qualquer
incorreção. Recurso improvido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 916, § 7o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão permitiu o
parcelamento fático do débito em fase de cumprimento de sentença, apesar de
“indeferido” expressamente nos autos, e não aplicou a sanção correspondente ao
descumprimento;
b) 523, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, já que as penalidades de
multa e honorários foram limitadas ao principal atualizado, com exclusão das
e sem correta incidência sobre o saldo remanescente em cada atraso,
astreintes
contrariando a regra legal; e
c) 354 do Código Civil, pois a imputação de pagamento não observou a
ordem legal de abatimento dos juros vencidos antes do capital, tendo a contadoria
rateado depósitos sem atender ao comando judicial de observar a regra civil.
Documento eletrônico VDA54490896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:51
Código de Controle do Documento: e0ee3279-14f5-44b2-a101-760c064387d8

Afirma ainda que não incidem na espécie os óbices das Súmulas n. 281,
282, 356 e 283 do STF e 7 do STJ.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial, declarando-
se a imprestabilidade das contas apresentadas.
Contrarrazões às fls. 376-381.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização fundada em direito de
vizinhança em que a parte autora pleiteou o recebimento de valores de indenização
e multa por descumprimento de obrigação de fazer em fase de cumprimento de
sentença.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a quitação integral do
débito exequendo e extinguiu a execução com base no
II, do Código de
art. 924,
Processo Civil. Determinou o depósito judicial pelos exequentes do saldo credor
apurado em favor dos executados, no valor de R$ 59.057,53, e providências
relativas a custas e despesas processuais.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença. Negou provimento
à apelação, concluindo que os cálculos da contadoria judicial observaram os
parâmetros fixados; que não houve infringência ao
do Código Civil; e que
art. 354
as penalidades do
§§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil incidem apenas
art. 523,
sobre o principal atualizado, afastando honorários sobre
.
astreintes
I - Art. 916, § 7o, do CPC
A questão referente à violação do artigo acima não foi objeto de debate
no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de embargos de declaração – caso de
aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
II - Art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC
Documento eletrônico VDA54490896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:51
Código de Controle do Documento: e0ee3279-14f5-44b2-a101-760c064387d8

Aduz a parte agravante que a multa e honorários foram limitados ao
principal atualizado, com exclusão das
e sem correta incidência sobre o
astreintes
saldo remanescente em cada atraso.
O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a homologação dos cálculos
elaborados pela contadoria judicial e a sentença que extinguiu a execução.
Desenvolveu a seguinte fundamentação (fls. 355, 357-358 e 360):

Prosseguindo, observo que a irresignação no tocante à composição do
montante devido, mais especificamente em relação à base de cálculo para fins
de atribuição dos honorários de sucumbência e da multa a que alude o art. 523,
.
§§ 1o e 2o, do CPC, também não merece guarida
Com efeito, examinados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (fls.
), deles verifico constar que os honorários de sucumbência (R$ 9.803,88)
263/280
foram calculados sobre o principal, qual seja, o montante indenizatório,
devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês para
quando realizado o 1o. depósito (R$ 98.038,83 fls.
).
março/2020,
263/265
Referida verba honorária não foi inserida sobre o valor das astreintes, o
que afigura correto.
Realmente, não há que se falar em incidência de honorários de sucumbência
sobre o valor fixado a título de astreintes, tendo em vista que elas não são dotadas
de caráter condenatório.
Em verdade, se constituem mecanismo coercitivo posto à disposição do
Estado tendo por objeto a efetividade de decisão judicial.
Bem por isso, sobre ela não recaem os honorários de sucumbência. Raciocínio
análogo aplica-se em relação à multa prevista no
§§ 1o e 2o, do CPC.
art. 523,
De fato, pois é aplicada apenas sobre o principal atualizado, que se constitui o
montante condenatório.
E, in casu, a multa foi aplicada sobre o saldo remanescente não quitado (fls.
267), como, aliás, determina o § 2o, do 523, do CPC.
Logo, forçoso convir que os cálculos da Contadoria Judicial não padecem de
qualquer incorreção.
A bem da verdade, o quanto alegado pelos apelantes em sede recursal, com a
máxima vênia, porquanto ausentes elementos sérios e concludentes a desprestigiar o
trabalho da Contadoria Judicial, deve ser tido como mera ilação.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que a multa
cominatória não se confunde com condenação, visto que possui natureza jurídica
diversa, funcionando como verdadeiro meio de coerção judicial para compelir o
Documento eletrônico VDA54490896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:51
Código de Controle do Documento: e0ee3279-14f5-44b2-a101-760c064387d8

réu a uma obrigação de fazer, não fazer ou se abster, não formando coisa julgada
material, estando, de fato, excluída da base de cálculo dos honorários advocatícios.
A corroborar tal entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FASE DE CUMPRIMENTO. DÉBITO. PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO.
MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE.
DO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. ART. 6
o
DA
LINDB.
CARÁTER
CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A ausência de discussão, pelo tribunal de origem, acerca da tese ventilada
no recurso especial (arts. 9o, 369, 371, 494, 502, 503, 505, 507, 508, 523 e 525, § 6o,
do
acarreta falta de prequestionamento, atraindo a incidência da
CPC/2015)
Súmula no 211/STJ.
4. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
, em
CPC/2015)
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do
do
para que se possibilite ao órgão julgador
art. 1.022
CPC/2015,
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
5. Os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro
(LINDB), apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser
analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza constitucional.
6. A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que os juros
de mora funcionam como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento
de quantia devida.
7. Sob pena de configurar bis in idem, não incidem juros de mora sobre a
multa cominatória, o que, por si só, constitui sanção por inadimplemento da
obrigação.
8. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por
isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para
aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.
9.As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento
do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em
julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA54490896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:51
Código de Controle do Documento: e0ee3279-14f5-44b2-a101-760c064387d8

10. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.963.280/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2022,
destaquei.)
19/9/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022
e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões
deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não
corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vício ao julgado.
2. As conclusões do acórdão recorrido sobre a ocorrência da coisa julgada
formal e material, e os critérios sopesados para a fixação dos honorários
advocatícios, não podem ser revistos por esta Corte Superior, pois demandaria,
necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula 7 do STJ.
3. Conforme Jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, o valor
da multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo da verba
honorária disciplinada pelo Código de Processo Civil de 1973. Precedentes.
4. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.451.023/PE,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2019,
destaquei)
13/8/2019,

Dessa forma, o afastamento dos honorários sobre as
está em
astreintes
consonância com o entendimento desta Corte, incidindo na espécie a Súmula n. 83
do STJ.
III -
do CC
Art. 354
Alega a parte agravante que o acórdão violou o
do Código Civil,
art. 354,
in verbis:

Art. 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos
juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor
passar a quitação por conta do capital.

Documento eletrônico VDA54490896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:51
Código de Controle do Documento: e0ee3279-14f5-44b2-a101-760c064387d8

Quanto à questão, a Corte estadual concluiu o seguinte (fls. 355-358):

Prosseguindo, sem razão os apelantes no tocante à propalada infringência ao
do CC, verbis:
art. 354
“Art. 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos
juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor
passar a quitação por conta do capital.” (sic).
Em absoluto se descura que havendo omissão por parte do devedor em relação
à imputação do pagamento que satisfaz, primeiramente deve ser considerado, para
fins de abatimento, o montante dos juros e, posteriormente, o capital ou a dívida
principal.
Com efeito, comentando o dispositivo legal supracitado (art. 354 do CC),
leciona o E. Des. Hamid Charaf Bdine Júnior, in CC Comentado, Min. Cezar
Peluso, 3a. edição, Manole, p. 353, que:
“A regra não exclui, como se vê, que as partes ajustem que o pagamento do
capital se dará antes dos juros. Desse modo, somente quando o devedor não fizer a
imputação, nem houver imputação expressa feita pelo credor com aceitação do
devedor (art. 352) este dispositivo terá incidência. O dispositivo só incide nos casos
em que as dívidas a serem pagas sejam o próprio capital e os juros respectivos. Não
incide quando se tratar de juros de determinada dívida e capital de outra, mas é certo
que esse caso pode sujeitar-se à incidência analógica ou subsidiária deste artigo.”
(sic g. n.).
Nesse sentido, veja-se:
“Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Danos materiais emergentes e
lucros cessantes. Aquisição de módulos e antenas GPS. Cumprimento de sentença.
Decisão agravada que determinou a elaboração de novos cálculos. Pleito recursal
alegando que o título executivo não precisa dispor de forma expressa que, havendo
capital e juros, devem primeiro ser amortizados os juros vencidos, uma vez que tal
regra de imputação do pagamento decorre de expressa previsão legal (art. 354 do
CC). Aduz, ademais, que o acórdão exequendo jamais dispôs que se deveria subtrair
qualquer valor descrito nas notas fiscais, como bem destacado pelo perito.
Argumentos que merecem prosperar. Imputação do pagamento primeiramente aos
juros, consoante precisão contida no artigo 354 do Código Civil. Não havendo
estipulação em contrário, a imputação do pagamento faz-se por imposição legal,
automaticamente, aos juros, incidindo sobre o capital no que sobejar. Interpretação
sistemática do dispositivo e da fundamentação do acórdão exequendo que conduz à
conclusão segundo a qual as antenas devem ser mantidas nos cálculos periciais.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2291407-06.2022.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
Data de Registro:
g. n.)
08/05/2023;
16/05/2023
Contudo, examinadas as manifestações levadas a efeito pelos
quando da juntada dos depósitos judiciais realizados, verifico
executados/apelados
Documento eletrônico VDA54490896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:51
Código de Controle do Documento: e0ee3279-14f5-44b2-a101-760c064387d8

que eles imputaram o pagamento para fins de amortização do principal devidamente
atualizado.
Vale dizer, requereram a dedução dos valores depositados em relação ao
montante devido atualizado, o qual é composto, evidentemente, do principal + juros
+ correção monetária + Astreinstes + Multas + Verbas de sucumbência.
De fato, outra não pode ser a conclusão da leitura atenta das aludidas
manifestações. A propósito, confira-se:
“[...] A juntada aos autos da guia e respectivo comprovante de pagamento no
valor de R$ 92.009,28 (noventa e dois mil, nove reais e vinte e oito centavos), o que
corresponde a 30% do valor executado, valor este que não se opõem a imediata
liberação aos Exequentes;” (sic fls. 130; cf. também fls. 177 g. n.).
“[...] Diante dos apontamentos acima, constatando que o valor correto do
débito remanescente dos Executados atinge a cifra de R$ 235.619,09 [...]” (sic fls.
178) “[...] Até o momento, tiveram os Executados a felicidade de conseguir um
valor substancial de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) para amortização da
presente dívida, realizando-a por meio do deposito judicial ora juntado.” (sic fls.
179 g. n.).
“[...] Isto posto Excelência, apresentam os Executados, proposta de acordo
para apreciação do Exequente, com o escopo de quitação da presente dívida, nos
seguintes termos:
Efetuar, até o quinto dia útil do mês de junho próximo, por meio de depósito
judicial nos autos, o pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Complementar, para quitação final, também por meio de deposito judicial nos
autos, até o quinto dia útil do mês subsequente (julho), o pagamento de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Destarte, considerando o pagamento já efetuado nos autos, a somatória
alcançada com a proposta acima, para quitação do débito, resultará em R$
306.009,35 (trezentos e seis mil nove reais e trinta e cinco centavos).” (sic fls. 179).
“[...] Informar que, conforme petição protocolada na data de ontem, a saber,
01.06.2020, momento em que juntamos a guia de pagamento no valor de R$
64.000,00, passamos a dar novo passo para a quitação da execução.
Assim, nesta esteira, junta-se aos autos o comprovante de pagamento de mais
outro valor, a saber, mais R$ 100.000,00.” (sic fls. 185 g. n.).
“[...] Os Executados sem prejuízo os pagamentos já efetuados nos valores de
R$ 92.009,28, de R$ 64.000,00 e de R$ 100.000,00, agora vêm comprovar outro
pagamento, desta feita mais R$ 50.000,00.” (sic fls. 190).
Destarte, tem-se que os executados, ora apelados, quando dos depósitos
judiciais realizados imputaram o destino dos montantes respectivos para fins de
amortização da dívida geral devidamente atualizada.
Logo, não há que se cogitar de ofensa ao disposto no
do CC
art. 354
A bem da verdade, considerada a imputação levada a efeito pelos apelados,
sequer há que se cogitar, in casu, da aplicação do dispositivo legal em comento.

Documento eletrônico VDA54490896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:51
Código de Controle do Documento: e0ee3279-14f5-44b2-a101-760c064387d8

Como se observa, a Corte de origem foi categórica ao afirmar que os
cálculos elaborados pela contadoria judicial observaram os critérios estabelecidos
judicialmente.
Registre-se que os cálculos homologados gozam de presunção de
legitimidade, sendo passíveis de revisão apenas mediante demonstração
inequívoca de erro, o que não ocorreu no caso concreto.
Na espécie, a parte recorrente não conseguiu demonstrar erro nos
cálculos homologados, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de
comprovação.
Por fim, rever as premissas fáticas fixadas e analisar a suposta
irregularidade nos cálculos demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o
que é vedado em recurso especial, conforme preceitua a Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54490896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:51
Código de Controle do Documento: e0ee3279-14f5-44b2-a101-760c064387d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.540.905 / SP
Número Registro: 2023/0429863-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037126020198260348 0003712602019826034800043470720208260348 00043470720208260348
20230000491985
37126020198260348
3712602019826034800043470720208260348
40047140720138260348 43470720208260348
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO SARREA
AGRAVANTE : EUGENIO EVANGELISTA
AGRAVANTE : ADAILTON GOMES DE AZEVEDO JUNIOR
AGRAVANTE : SONIA APARECIDA BUENO EVANGELISTA
ADVOGADO
: ADAILTON GOMES DE AZEVEDO JUNIOR - SP190130
AGRAVADO
: LEONARDO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: SAMUEL REIS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : FERNANDO FERNANDES NARCIZO - SP172899
HELIO LAGROTERIA JUNIOR - SP186739
AGRAVADO
: FREDERICO MERBACH
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: FERNANDO FERNANDES NARCIZO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA54844468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:38
Código de Controle do Documento: 9598f1af-c8f9-4b64-a730-6fa23e028340

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:38
Código de Controle do Documento: 9598f1af-c8f9-4b64-a730-6fa23e028340